Tribunal: TJDFT
Processo: 0747637-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747637-36.2020.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, OMAR LUIZ DA COSTA JUNIOR AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo recorrente nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo recorrente em face de CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO e OMAR LUIZ DA COSTA JÚNIOR (processo n. 0713368-08.2020.8.07.0020). Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id 21174701) e foram apresentadas contrarrazões (id 21610425). Todavia, sobreveio petição da parte ora agravada (id 24830271) informando a prolação de sentença pelo Juízo da causa, o que foi confirmado em consulta aos autos originários, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos “apenas para apenas condenar o réu em se abster de impedir o autor de usar e gozar de suas vagas de garagem, salvo com base na convecção ou regimento interno, bem como nas decisões da assembleia do condomínio”. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator